Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009682-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME - CNPJ: 37.459.823/0001-90 (APELADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JORGE ARY DE AZEVEDO - CPF: 107.221.819-49 (APELADO), REGINA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 022.490.941-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A SEREM PAGOS PELO AUTOR DESISTENTE, EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (§2o. DO ART. 85, DO CPC) – POSSIBILIDADE.

A orientação do STJ é no sentido de que aquele que deu causa à extinção, notadamente após citação, arcará com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Neste sentido: “
REsp 1819876/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.”

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1009682-46.2018.811.0002

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Arivaldo Soares de Azevedo-ME, Jorge Ary de Azevedo e de Regina Soares de Azevedo

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO:

Ação Monitória n.o
0007843-66.2015.811.0015
, código n.o 233595
,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante,
em face de
Arivaldo Soares de Azevedo-ME, Jorge Ary de Azevedo e de Regina Soares de Azevedo
.

SENTENÇA (
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
)
:
Homologou a desistência da ação e condenou o banco autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Defende, em síntese, a exclusão do comando da sentença que arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Alternativamente, a diminuição do valor.

Contrarrazões no id. 125549757, em que o requerido defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO:

Ação Monitória n.o
0007843-66.2015.811.0015
, código n.o 233595
,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante,
em face de
Arivaldo Soares de Azevedo-ME, Jorge Ary de Azevedo e de Regina Soares de Azevedo
.

SENTENÇA (
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
)
:
Homologou a desistência da ação e condenou o banco autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne do apelo é saber, unicamente, se é caso de exclusão do comando da sentença que arbitrou honorários advocatícios a serem pagos pelo autor desistente, Banco do Brasil, aqui apelante. Alternativamente, se é caso de diminuição do valor do arbitramento.

Cuida-se, na origem, de Ação
Monitória
proposta por
Banco do Brasil S/A
em face de
Arivaldo Soares de Azevedo-Me, Jorge Ary de Azevedo
e de
Regina Soares de Azevedo
, lastreada no
Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 713.900.156 - Termo de Cláusulas Especiais para Utilização de Crédito - BB Crédito Empresa n. 713.900.232 no valor de R$ 70.000,00, em que o banco autor, após a citação e apresentação de defesa, bem assim com a anuência dos requeridos, postulou a desistência da ação.

A sentença, ao homologar o pedido de desistência feito pelo banco autor, aqui apelante, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja condenação o banco recorrente pretende seja excluída ou diminuído o valor.

A condenação do banco autor, desistente, é medida adequada.

A sentença aplicou, como era de ser, o princípio da causalidade, que prescreve que aquele que deu causa à extinção, notadamente após citação, arcará com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, por aplicação da regra do art. 85, §10o, do CPC, que dispõe:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

(grifei).

Veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação
e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4. O AUTOR RESPONDE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA TIVER SIDO PROTOCOLIZADO APÓS A OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO, AINDA QUE EM DATA ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO
.

Precedentes
.

5. Recurso especial provido.” (REsp 1819876/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
(grifei).

E o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ALIÁS PATAMAR MÍNIMO
, atende a regra específica, §2o, do art. 85 do CPC, bem assim, a recente orientação jurisprudencial do STJ. Veja ambos, regra e recente jurisprudência (
julgado em 14/09/2021
)
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

(grifei).

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85o, § 2o, DO CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação jurisdicional e a
(ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência da demanda ocorrida depois da citação,
devidamente homologada
pelo magistrado após a concordância do requerido
.

3. Não viola os arts. 489, § 1o, IV a VI, e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

4.
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DESISTÊNCIA DA AÇÃO OCORRIDA APÓS A CITAÇÃO DEVEM OBSERVAR A REGRA GERAL PREVISTA NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015
, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

5. Para fins da aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, o termo inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de elevado valor. Precedente.

6. Recurso especial provido.”
(REsp 1734911/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/09/2021
, DJe 17/09/2021) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença impugnada,
que ao homologar pedido de desistência da ação feito após contestação e defesa, arbitrou honorários advocatícios, a serem pagos pelo autor desistente, aqui apelante, em 10% sobre o valor atualizado da causa, por aplicação da regra específica (§2o, art. 85, do CPC).

Por aplicação da regra do §11, do mesmo artigo, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022